Tribunal: TJSP
Processo: 2046926-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação indenizatória – Pessoa física – Declaração de hipossuficiência – Presunção relativa corroborada pelas provas apresentadas pelo autor – Hipossuficiência comprovada – Recurso provido.*